Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-42.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Nulidade da sentença. Descabimento . Ausência de afronta ao decidido no REsp no 1.061.530/RS, a despeito de não o ter mencionado. Juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Índices que não superam em ao menos uma vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.